Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718490-59.2020.8.07.0001 APELANTE: OLISSES LUIZ MARMENTINI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Os declaratórios foram incluídos na pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária – Plenário Virtual (id 40392822). O embargado se opôs ao julgamento virtual, requerendo sua inclusão em sessão presencial para realizar sustentação oral (id 40734927). Por sua vez, o embargante manifestou-se contrário à retirada do plenário virtual, pela ausência de previsão legal e regimental do cabimento de sustentação oral em embargos de declaração, bem como pela falta de interesse recursal do embargado, uma vez que sequer apresentou contrarrazões (id 40736320). 2. As sessões virtuais seguem as normas dispostas na Portaria GPR 841, de 17/05/21. Consta do seu art. 4°: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I. os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II. os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III. os que tiverem pedido de sustentação oral; IV. os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. Independentemente do cabimento ou não de sustentação de oral, o requerimento de uma das partes impõe a retirada da sessão virtual, até porque o inciso IV permite a retirada apenas para o acompanhamento presencial do julgamento. 3. Defiro a retirada dos declaratórios da 38a Sessão Ordinária – Plenário Virtual para inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Brasília/DF, 23/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator